Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Processo : 0723324-40.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 128757258 dos autos originários) proferida em ação de execução de título extrajudicial, que declinou da competência, de ofício, em favor do Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás, após reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro. O agravante sustenta que, não obstante a relação de consumo, a eleição de foro contratual, por vontade das partes, prevalece sobre as regras instituídas em lei. Ressalta o princípio do pacta sunt servanda e pede a reforma da decisão. Sem requerimento para suspensão da decisão agravada, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 37349088), não havendo contraminuta (id. 38929810). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Não desconheço a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o processo foi remetido à comarca de Valparaíso de Goiás, conforme verificado em consulta aos autos originários (id. 131721143 na origem). Em decorrência do esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, restam prejudicadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C MUDANÇA DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA CRIANÇA. ART. 147 DO ECA. DECISÃO DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA COMARCA DO GOIÂNIA-GO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REMESSA DOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA GOIANA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão proferida em ação declaratória de alienação parental c/c modificação de guarda, que tramita na 6a Vara de Família de Brasília, em que a MMa. Juíza a quo indeferiu o pleito de antecipação de tutela, sem prejuízo de reapreciação pelo Juízo competente, e, acolhendo parecer ministerial de fls. 331/333 dos autos originários, declinou da competência em favor de uma das Varas de Família da cidade de Goiânia/GO, para onde determinou a remessa dos autos. 2. O STJ editou a Súmula n.o 383, que preconiza: "A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". De fato, rege o nosso ordenamento jurídico o princípio do melhor interesse da criança, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado como um sistema jurídico dotado de alto grau de abstração em prol do menor. 3. A competência assentada nessa norma fora elevada para categoria de absoluta, pois, em tese, visa facilitar a defesa e os interesses dos menores. Destarte, outro caminho não há a trilhar senão aquele de que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é do foro do domicílio do detentor de sua guarda. 4. Diante da superveniência da decisão proferida no feito principal que remeteu os autos à Comarca de Goiânia-GO, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 5. RECURSO PREJUDICADO. (AGI 0712020-20.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/4/2018, DJe 24/4/2018. Grifado) Deveras, a remessa imediata dos autos ao juízo apontado por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em usurpação da competência do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À COMARCA DE UNAÍ-MG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, na hipótese, houve o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, pois, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJMG. 2. A remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. 2.1. Nos termos do art. 105, I, "d", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 2.2. Na espécie, como o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Unaí não suscitou conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nesse caso, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJMG ou, se o caso, no STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0730239-42.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Grifado) Nos termos do art. 105, inc. I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, alínea “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Enfim, como não consta que o Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás tenha suscitado conflito de competência, significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Em outra hipótese, caberia à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJGO ou, se o caso, no STJ. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator